Tribunal: TJMT
Processo: 1022149-87.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022149-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, fundamentando a insuficiência de seguro garantia com prazo determinado, mesmo acompanhado de cláusula de renovação automática, para suspensão de execução fiscal. A parte embargante apontou omissão quanto a precedente, contradição com decisão anterior da Câmara e erro material na referência ao tipo de recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta:
(i) omissão na análise de precedente favorável à aceitação do seguro garantia;
(ii) contradição com decisão anterior do colegiado;

(iii) erro material ao identificar incorretamente o recurso analisado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão, considerando que o acórdão analisou os argumentos apresentados e fundamentou a rejeição do seguro com base nas peculiaridades do caso concreto.

4. Inexistência de contradição, uma vez que o colegiado adotou interpretação coerente com o caso analisado, independentemente de precedentes similares.

5. O erro material apontado, referente à identificação equivocada do tipo de recurso, não comprometeu a clareza ou a compreensão do julgamento, sendo irrelevante para a solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Seguro garantia com cláusula de renovação automática não suspende execução fiscal quando não elimina o risco de descontinuidade da cobertura. 2. O erro formal na identificação do recurso não justifica a modificação do julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1174167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 15.02.2019.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FMC Química LTDA, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento (Id. 238.676.153).

Em suas razões recursais, a embargante, alega a omissão da decisão embargada, em face de observar que o seguro garantia com prazo de validade determinado, quando acompanhado de cláusula de renovação automática, suspende a execução fiscal.

Argumenta que, a decisão ao rejeitar o seguro garantia apresentado com cláusula de renovação automática, está em desacordo com o posicionamento da Turma.

Aduz a existência de erro material, devido à referência equivocada no relatório do acórdão ao recurso de apelação, quando o caso trata de agravo de instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 245.480.189).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022149-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

É certo que, os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Conforme relatado, nas razões recursais, o Embargante alega que há omissão, contradição e erro material na decisão embargada, por entender que a decisão não observou que o seguro garantia com prazo determinado, quando acompanhado de cláusula de renovação automática, suspende a execução fiscal.

Pois bem.

Imperioso reconhecer os argumentos do Embargante, em relação de que houve omissão/contradição em face do seguro garantia não suspender a execução fiscal.

Verifica-se, do feito originário, que foi oposto Embargos à Execução Fiscal, contra ação promovida pelo Estado de Mato Grosso que objetiva o pagamento de ICMS a totalizar o montante de R$ 781.601,48 (setecentos e oitenta e um mil e seiscentos e um reais e quarenta e oito centavos).

A fim de possibilitar a oposição dos Embargos, o ora Recorrente apresentou seguro-garantia.

Frente a este fato, é necessário observar as circunstâncias que suspendem o crédito tributário, estas que se encontram dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

O embargante sustenta que, o efeito suspensivo se daria pela garantia integral da dívida, contudo, isto ocorreu por meio de seguro-garantia e o Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, aponta que há uma diferença em se garantir a execução por meio de apólice, e pelo depósito do montante, como retratado no inciso II do artigo retro.

Equipara-se, para certos fins, o seguro-garantia com o depósito integral, inclusive, o artigo 9º, II, da Lei de Execução Fiscal dispõe:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ocorre, contudo, que o artigo 111 do Código Tributário Nacional registra:

“ Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

[...]

A partir deste dispositivo, têm-se que, embora a Lei de Execução Fiscal equipare o seguro-garantia ao depósito do montante integral, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional dispõe, objetivamente, que a suspensão do crédito tributário se dá pelo depósito do montante integral.

Relativizar esta norma, e admitir a suspensão pelo seguro-garantia, é interpretar de maneira extensiva o texto legal, este que, como observado, é vedado pelo ordenamento jurídico tributário.

Não há, então, como modificar a decisão objurgado quanto a este ponto, sob pena de ignorar e burlar veementemente a legislação pátria.

Acerca destes pontos, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...]

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

[...]

(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019).

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Quanto à alegação de omissão, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e completa a questão relativa ao seguro garantia apresentado pelo embargante

Assim, não há omissão a ser suprida, sendo evidente que a questão foi analisada e decidida, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Todavia, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão, que se encontra devidamente fundamentado ao rejeitar o seguro apresentado, analisando de forma específica as circunstâncias do caso concreto, uma vez que a mera existência de precedente favorável em caso diverso não obriga sua aplicação automática, sobretudo diante das peculiaridades do presente caso, amplamente abordadas no acórdão embargado.

Portanto, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 ANOS -EMANCIPAÇÃO - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM FACE DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, revela a escolha de um critério de mérito, inferindo-se que em virtude da obrigatoriedade do ensino fundamental e do compromisso de progressiva universalização do ensino médio, conforme artigo 208, I e II, da CF o preceptivo constitucional volta-se essencialmente para o ingresso no nível superior.

- A despeito do que dispõe a Lei 9.394/96, sobre os exames supletivos, em especial a exigência da idade mínima de 18 anos, deve-se atentar para finalidade de tais exames, que é a de aferir os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo educando, de modo a habilitá-lo ao prosseguimento dos estudos art. 38, caput e § 2º, o que, repita-se, no caso dos autos se efetivaria com o ingresso em curso de ensino superior, não sendo ponderável a negativa em razão de não contar a impetrante com a idade mínima para realização dessas provas do exame supletivo. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO A ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade.

2. In casu, visto que o estudante se encontra matriculado e cursando o 3º período do curso de Direito, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade.

3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1289424 SE 2011/0256499-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/6/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/6/2013).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.

Em relação a alegação de erro material, contata-se o equívoco registrado no dispositivo da decisão da turma, uma vez que
no relatório constou o recurso de apelação, ao invés de recurso de agravo de instrumento.

No tocante ao erro material apontado, relativo à menção equivocada ao recurso de apelação no relatório do acórdão, verifica-se que tal equívoco não compromete a clareza ou a compreensão da decisão proferida, tratando-se de erro meramente formal, que não altera o teor do julgamento e, por conseguinte, não demanda correção.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024